Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. PROVA SUFICIENTE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. NÃO COMPROVADA. REPARAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. REDUÇÃO.
I - Consoante Súmula 22 desta Corte, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios."
II - Preserva-se a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo quando a firme palavra da vítima demonstra que o agente utilizou o artefato para cometer o roubo.
III - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
IV - O art. 387, IV, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória, o Juiz “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”
V - Para o ressarcimento do prejuízo material, exige-se pedido expresso, prova do prejuízo e submissão desta ao contraditório.
VI - A respeito da indenização pelo dano moral, será fixada quando houver pedido, prescindido de indicação do valor mínimo e instrução probatória, porquanto o dano é considerado in re ipsa, ou seja, é presumido.
VII - A hipossuficiência do réu não justifica o afastamento da condenação pelos danos causados por sua ação, podendo apenas determinar a redução do valor arbitrado a título de dano moral, quando se mostrar excessivo o fixado na sentença.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.